Tribunal: TJDFT
Processo: 0705652-66.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705652-66.2020.8.07.0007 RECORRENTE: J. N. VENÂNCIO ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA. RECORRIDOS: SÉRGIO MARTINS DE SOUZA QUEIROZ, TEREZINHA MARTINS DE SOUZA QUEIROZ, RICARDO MARTINS DE SOUZA QUEIROZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECONVENÇÃO. INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEIS. CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO E DA RECONVENÇÃO AFASTADA. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO POR CULPA EXCLUSIVA DA EMPREENDEDORA. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. REDUÇÃO EQUITATIVA DESCABIDA. CUMULAÇÃO COM PERDAS E DANOS. PREVISÃO CONTRATUAL. CABIMENTO. COMPENSAÇÃO COM DESPESAS DE IPTU/TLP APÓS DEVOLUÇÃO DOS IMÓVEIS DEVIDA. SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL NÃO EQUIVALENTE. REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A juntada de procuração e vista dos autos pelo advogado, sem poderes específicos para receber citação, não configura o comparecimento espontâneo do réu. 2. Comprovada a culpa exclusiva da empreendedora pela rescisão do contrato de construção de empreendimento imobiliário, deve ser aplicada a multa contratual. 3. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito, ao passo que ao réu cabe a prova dos fatos relacionados à existência de evento impeditivo, modificativo ou extintivo do pretenso direito. 4. No caso concreto, o autor não comprovou que as obrigações previstas no contrato firmado pelas partes foram descumpridas ou que tenha a parte ré praticado ato ilícito capaz de macular a boa-fé contratual. 5. As exigências da Administração Pública necessárias à aprovação do projeto arquitetônico e de emissão do alvará de construção não constitui caso fortuito ou força maior, por ser risco inerente à atividade desenvolvida pelas empresas do ramo da construção civil, devendo o atraso decorrente de tal circunstância estar compreendido no prazo de tolerância ajustado no contrato. 6. Eventual mudança de cenário do mercado imobiliário pelo decurso do tempo, não pode servir de argumento para aplicação da Teoria da Imprevisão ou reconhecimento de onerosidade excessiva, sem que a parte inocente seja indenizada, sob pena de se privilegiar a parte desidiosa na relação contratual. 7. O art. 413 do Código Civil só possibilita a redução equitativa da cláusula penal quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, considerando a natureza e a finalidade do negócio. 8. É possível a cumulação da cláusula penal compensatória (art. 410 do Código Civil) com o pagamento de indenização suplementar à parte que não deu causa ao desfazimento do negócio, se assim estiver previsto no contrato. 9. O art. 34 do Código Tributário Nacional prevê que o contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o possuidor a qualquer título. Extinto o contrato extrajudicialmente e autorizada a consignação das chaves em juízo, ante a recusa dos réus em receberem os imóveis, a autora só deve responder pelos encargos incidentes até a data da entrega das chaves. 10. Ante a expressa previsão contratual, é devido o pagamento mensal de indenização pela indisponibilidade dos imóveis, limitado, entretanto, à data da consignação das chaves em juízo, que marca o retorno da posse aos réus e o direito de usufruir livremente dos bens. 11. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (artigo 86, caput, do Código de Processo Civil). Ocorrendo sucumbência recíproca não equivalente, as verbas decorrentes da sucumbência devem ser redistribuídas entre as partes. 12. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora são devidos a contar da citação, consoante o disposto no art. 405 do Código Civil e no art. 219 do Código de Processo Civil. 13. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil, asseverando que, mesmo sem poderes para receber a citação, a juntada de procuração com poderes gerais para foro já é suficiente para caracterizar o comparecimento espontâneo da parte recorrida, sendo essa a data de início da fluência do prazo para a juntada de defesa, razão pela qual pede seja reconhecida a intempestividade da contestação com reconvenção apresentada pela parte recorrida; b) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, ambos do CPC, sustentando a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional quanto à natureza civil-comercial do contrato firmado; c) artigos 421-A, inciso II, do Código Civil, e 29 e 31, ambos da Lei 4.591/1964, pugnando pela observância da alocação de riscos previamente estabelecidos pelas partes; d) artigos 403 e 410, ambos do Código Civil, defendendo a impossibilidade de cumulação da multa penal compensatória com a indenização reparatória de lucros cessantes, sob pena de configurar condenação bis in idem; e) artigo 413 do Código Civil, pleiteando a redução equitativa da multa penal compensatória, sob o argumento de que devem ser analisadas não apenas a excessividade da multa e a natureza da obrigação inadimplida, mas também o grau de culpa da recorrente que cumpriu com todas as obrigações que lhe eram exigíveis até o momento da rescisão contratual; f) artigos 85, § 2o, 86, caput, 489, § 1o, incisos III, IV, V e VI, e 1.022, parágrafo único, do CPC, suscitando que a turma julgadora negou prestação jurisdicional relativa à ausência de saneamento dos vícios na distribuição da sucumbência recíproca. Requer seja considerada a repercussão econômica de cada pedido exitoso. Acrescenta que a sucumbência deve ser calculada preferencialmente a partir do quantum da condenação ou do proveito econômico obtido, e somente quando não for possível aferir esses valores, deve ser calculada a partir do valor da atualizado da causa. Ao final, requer sejam todas as intimações realizadas necessariamente em nome de ALBERTO EMANUEL ALBERTIN MALTA, OAB/DF n.o 46.056 (ID 66709305). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 239, § 1o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. De igual sorte, decidiu também o STJ que “A juntada de procuração com poderes para atuar no processo específico e a interposição de recurso contra o deferimento de liminar demonstram o conhecimento inequívoco do réu acerca da demanda, suprindo a necessidade de citação” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.500.700/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024), o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ALBERTO EMANUEL ALBERTIN MALTA, OAB/DF 46.056 (ID 66709305). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025